Tribunal: TJES
Processo: 5003740-81.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003740-81.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS A EQUIPAMENTO. VARIAÇÃO DE TENSÃO NA REDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGO 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. INÉRCIA DA CONCESSIONÁRIA VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A iterativa jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça entende que
“a responsabilidade das empresas concessionárias prestadoras de serviço público pelos eventuais danos causados a terceiros é objetiva, por força do art. 37, § 6º, da CF, ou seja, basta estar demonstrada a existência do dano, da ação ou omissão e o nexo de causalidade entre ambos”
(TJES; Classe: Apelação Cível, 024170229397, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 27/07/2022).

II.
In casu
, a Recorrente não logrou em elidir sua responsabilidade objetiva pelos danos elétricos controvertidos, na medida que não trouxe à baila qualquer elemento probatório que comprovasse a inexistência de nexo causal entre o evento danoso e a prestação de serviços da Concessionária de Energia, porquanto não restou afastada a alegação de que houveram oscilações no fornecimento de energia elétrica durante o período no qual os aparelhos eletrônicos da Segurada foram danificados.

III.
O Laudo Técnico
apresentado pela Seguradora Recorrida
foi submetido ao contraditório durante o curso normal do processo em questão, não havendo sido demonstrada qualquer falha no aludido documento, o qual foi acatado pelo Juiz de Primeira Instância, resultando na Sentença conclusiva no sentido de que
“
devido a tensão elétrica houve falha no “Drive OVF-10”, ou seja, houve falha na prestação de serviços por parte da concessionária/requerida, caracterizando, desta forma, ato ilícito passível de indenização
”, sendo de notar, ademais, que a Seguradora Recorrida, a despeito de ter buscado a devida reparação extrajudicialmente, não obteve resposta da Recorrente.

IV.
Sub-rogando-se a Seguradora Recorrida nos direitos da Segurada e diante da inexistência de qualquer prova capaz de invalidar o
Laudo Técnico
acostado aos autos com a Exordial, a manutenção da Sentença combatida é medida que se impõe.

V.
Recurso conhecido e desprovido. Honorários Advocatícios majorados para 15% (quinze por cento).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade de Votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

interpôs Recurso de
AGRAVO INTERNO
em razão de
DECISÃO MONOCRÁTICA
exarada por esta Relatoria, no sentido de negar provimento ao Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo Recorrente em desfavor
SENTENÇA
, proferida nos autos da
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS
proposta pela

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
.

Em suas razões recursais, aduz a Recorrente que “
impugna a agravante mais uma vez o “suposto” parecer técnico que serviu de lastro tanto para a sentença, como para a decisão monocrática ora atacada, uma vez que ele é unilateral, imprestável para ser levado em consideração na decisão ora guerreada e não foi produzido em juízo, sem o devido contraditório judicial
”.

Pugnou, assim, o conhecimento e provimento do Recurso.

Por ocasião do julgamento monocrático, restou exarada a
DECISÃO
, cujo teor se colaciona, com vistas a integrar o fundamento do presente Voto,
in verbis
:

DECISÃO MONOCRÁTICA

EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(Id. nº 4774657)

contra a
SENTENÇA
(Id. nº 4774653), proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI-ES,
nos autos da
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS
proposta pela

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
em face da Recorrente, cujo
decisum
julgou procedente o pedido inicial, condenando
“a ré ao pagamento de indenização a título de danos patrimoniais, no valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pela tabela da ECGJES, e acrescido de juros de 1% ao mês, a contar do dia do desembolso, a saber, 23/07/2020. Condeno ainda a requerida ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor condenatório atualizado, na forma do art. 85, § 2°, do CPC. Advirto desde logo as partes que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais ou com efeitos infringentes ensejará a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil. Julgo

extinto o processo, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”.

A Recorrente, em suas razões recursais, sustenta que “
inexistiram registros de qualquer tipo de interrupção/oscilação ou sobretensão que tenha causado problemas de qualidade no fornecimento de energia para a unidade do segurado da Apelada na data mencionada na inicial
”.

Defende, portanto, que “
falta, portanto, o caso o nexo causal entre o suposto dano e a conduta da Apelante. E não há registro qualquer tipo de interrupção/oscilação ou sobretensão que tenha ocasionado intercorrências de qualidade no fornecimento de energia para a unidade usuária do Segurado da Apelada na data informada na inicial
”.

Sustenta que “
em observância ao princípio da deferência, o ressarcimento por danos elétricos não pode ficar ao alvedrio do juiz mediante mera “prova” fornecida por laudos e pareceres unilaterais. Aqui, vale frisar, só há dano elétrico nos termos que determina a Resolução, especificamente do PRODIST, sob pena de violação à vontade legislador quando da instituição da Agência Reguladora do Setor Elétrico
”.

Argumenta, por fim, que a Resolução nº 414/2010 “
determina, expressamente, que o consumidor deve encaminhar o equipamento supostamente danificado à oficina indicada pela Apelante, não podendo a Apelada escolher livremente o técnico que preferir
”.

Pleiteia, neste contexto, que seja conhecido e conferido provimento ao recurso, reformando-se a Sentença recorrida.

Contrarrazões (Id. nº 4774663), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

DECIDO.

Examinando a matéria ventilada nos presentes autos, infere-se que este feito comporta julgamento monocrático, nos termos da norma preconizada no artigo 932, do Código de Processo Civil c/c a Súmula 568 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”
).

No intuito de sintetizar as peculiaridades do caso, tem-se por pertinente trazer à colação os fundamentos da Sentença recorrida,
in litteris:

“
DECISÃO

(...)

I.
Do julgamento antecipado da lide
.

In casu
, denota-se perfeitamente cabível o julgamento da lide no estado em que se encontra, sem olvidar que, nos termos do art. 139, inc. II, do CPC, compete ao magistrado velar pela rápida solução do litígio, privilegiando a efetividade do processo, quando prescindível a instrução processual (cf. José Roberto dos Santos Bedaque,
in

Efetividade do Processo e Técnica Processual
, 2ª ed., Malheiros, pp. 32-34), e atendendo à garantia constitucional de razoável duração do processo insculpida no artigo 5º, inc. LXXVIII, da Constituição Federal.

II.
Do mérito
.

Conforme relatado, a requerente objetiva responsabilizar civilmente a empresa requerida pelos prejuízos patrimoniais sofridos em virtude de indenização paga ao segurado por problemas relacionados a rede elétrica.

De antemão, e sem delongas, ressalvo que, uma vez tendo sido identificada que a relação jurídica em debate é de consumo, a responsabilidade civil da empresa requerida será analisada a partir dos pressupostos do ato ilícito; dano; e nexo de causalidade.

De fato, se trata de demanda em que há sub-rogação de direitos e valores, ao passo que a requerente é empresa prestadora de seguros, respondendo economicamente perante os seus segurados.

Para tanto, a autora acostou aos autos a apólice de seguro n. 617004199, que vigorou de 04/07/2019 até 04/07/2020, sendo assegurado neste contrato, a cobertura em caso de danos elétricos.

O laudo técnico demonstra que no dia 06/06/2020, foi constatada falha no drive OVF-10, responsável pelo acionamento e monitoramento do motor de tração do elevador, devido à oscilação na energia proveniente da rede elétrica.

Devido aos problemas havidos foi necessário a troca da peça no montante de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), conforme comprovante de pagamento coligido junto à inicial.

No caso em apreço, o técnico responsável pela elaboração do laudo, após a realização de vistoria, foi uníssono em apontar que os danos gerados ao equipamento decorreram de oscilação elétrica,

sendo necessária a substituição da peça do elevador.

Assim, o laudo de sinistro apresentado relata que devido a tensão elétrica houve falha no “Drive OVF-10” , ou seja, houve falha na prestação de serviços por parte da concessionária/requerida, caracterizando, desta forma, ato ilícito passível de indenização. Destaco, nesse sentido, aresto marcante sobre o tema:

AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO. DANO ELÉTRICO.

Sobrecarga na rede elétrica
. Ré. Alegação. Inexistência do fato. Não comprovação. Ausência de juntada de relatório ou outro documento que indicasse a higidez da prestação do serviço. Descumprimento dos arts. 373, II, e 434, do CPC.
Concessionária de serviço público. Responsabilidade objetiva. Art. 37, §6º, da Constituição Federal.
Autora.
Danos em equipamentos de titularidade dos segurados. Comprovação. Valores despendidos. Ressarcimento. Imposição. Pedido. Procedência.
Sentença. Manutenção. Apelo da ré não provido. (TJSP, Apelação Cível n. 1016629-77.2017.8.26.0344, rel. Tavares de Almeida, Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado, j. 27/01/2020, DJSP 30/01/2020, p. 2873). [grifos apostos].

Deste modo, a mera alegação apresentada pela requerida de que não houve quaisquer perturbações na rede elétrica do local em que o equipamento foi danificado, ou que fatores alheios ao controle da ré podem ter ocorrido, por si só, não ilide a responsabilidade por parte da concessionária pública, notadamente se observado que inexiste qualquer prova material nos autos – que podia ser apresentada pela requerida – para demonstrar a regularidade de seu serviço – fornecimento de energia elétrica –, como maneira de não se vincular ao dano causado (CPC, art. 373, inc. II).

Por outro lado, insta consignar que desnecessário seria o exaurimento da via administrativa para pleitear indenizações decorrentes de falha na prestação do serviço público, ante a inafastabilidade do Poder Judiciário prevista no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Desta forma, a utilização da via administrativa para reparação dos prejuízos causados, por intermédio das normas previstas na Resolução da ANEEL n. 414/2010, mais precisamente os artigos 205 e 206, elencados pela requerida, se tratam de mera faculdade colocada a disposição do usuário, não sendo requisito obrigatório para ingressar em juízo. A propósito, sobre o tema, colaciono julgados marcantes:

APELAÇÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR
AÇÃO REGRESSIVA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO
INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA
DESNECESSIDADE DE ESGOTAR O PROCEDIMENTO DA RESOLUÇÃO Nº 414/10 DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA
TERMO
A QUO
DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Assim, a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor. 2.
Os laudos apresentados pela seguradora ostentam a idoneidade necessária para clarificar que os danos aos equipamentos do segurado foram ocasionados pela falha na prestação de serviços da concessionária apelante, que não se desincumbiu do ônus de infirmá-los.
3. Causa estranheza a recorrente afirmar categoricamente que os registros de seu sistema evidenciam o fluxo contínuo de energia elétrica na data do sinistro, mas não colacionar ao feito justamente a prova que poderia refutar os documentos da seguradora e afastar o nexo de causalidade entre a conduta daquela e os danos infligidos ao segurado. 4. Não há que se falar em cerceamento de defesa pela não produção de prova pericial e pelo julgamento antecipado da lide, mormente pelo fato de que, após o saneamento do feito, a concessionária manifestou que não tinha interesse em produzir outras provas e requereu a adoção da técnica do artigo 355 do Código de Processo Civil. 5.
É desnecessária a utilização prévia do procedimento da Resolução nº 414/10 da ANEEL para o ressarcimento judicial de danos causados pela apelante ao usuário de energia elétrica, mormente quando sopesados o princípio da inafastabilidade da jurisdição e a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público
. 6. Tanto os juros moratórios quanto a atualização monetária incidem a partir do efetivo desembolso da indenização securitária, momento em que a seguradora se sub-roga no direito de cobrar o causador do dano. Inteligência das súmulas nº 43 e nº 54 do Superior Tribunal de Justiça. 7. Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJES, Apelação Cível n. 047190046632, rel. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 02/03/2021, 2ª C. Cível, DJES 09/03/2021). [grifos apostos].

AÇÃO REGRESSIVA. ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO.
Danos causados em equipamentos eletrônicos. Oscilação na rede. Indenização paga pela Autora ao beneficiário do seguro. Seguradora sub-rogada nos direitos dos segurados. Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica. Inteligência do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, e. Do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Ressarcimento devido.
Desnecessidade de realização de prévio requerimento administrativo. Procedimento previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL que não pode se sobrepor às normas processuais, muito menos ao princípio do livre acesso à jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.
Prova adequada do pagamento da indenização ao Segurado. Sentença reformada. Recurso provido. (TJSP, Apelação Cível n.1000945-64.2018.8.26.0575, rel. Mario de Oliveira, Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado, j. 14/02/2019, DJSP 18/02/2019, p. 2987).[grifos apostos].

Ademais, o dano patrimonial está devidamente comprovado no caso em testilha. Em função da falha na prestação de serviços da requerida, houve oscilações na tensão elétrica que danificou equipamento pertencente ao segurado. Para repará-los, a requerente desembolsou a quantia de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais). O dispêndio da referida quantia está devidamente comprovado nos presentes autos, servindo como prova, o comprovante de pagamento acostado ao processo.

Com efeito, o nexo causal, também é evidente, pois o valor pago ao segurado se deu exclusivamente pela falha na prestação de serviço da requerida que culminou nos danos causados ao elevador. Registro, ademais, que a mera produção unilateral da prova não é capaz de lançar dúvida fundada sobre sua idoneidade.

Outrossim, ressalto que a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir do efetivo desembolso, tal como sedimentado na jurisprudência pátria de corrente a qual filio-me:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS.
INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À INDÚSTRIA DE ALUMÍNIO. AÇÃO REGRESSIVA DAS SEGURADORAS PARA COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO EM FUNÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE À FABRICANTE DA PEÇA CUJO MAU FUNCIONAMENTO TERIA DADO CAUSA AO DANO. IRRESIGNAÇÕES SUBMETIDAS AO CPC/73
.
(...)13
.Consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte, na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, por sub-rogação, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso, e não da citação.
14. A modificação da verba honorária fixada pelas instâncias de origem, pretendida com base na alegação de ofensa ao princípio da razoabilidade, somente pode se dar quando ficar efetivamente caracterizado um valor abusivo ou irrisório, como no caso. 15. Recurso Especial da ELETRONORTE parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Recurso Especial da SUL AMÉRICA provido para modificação do termo inicial dos juros moratórios. Recurso Especial da HTM provido para majoração da verba honorária na denunciação da lide.

(STJ, REsp 1.539.689/DF, rel. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 05/06/2018, DJe 14/06/2018, p. 1815)
.
[grifos apostos].

Desse modo, analisando as documentações coligidas nos autos, vislumbro falha no serviço prestado pela requerida que gerou dano à requerente, de modo que viável acolher o pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos patrimoniais, posto que evidente o ato ilícito praticado pela empresa demandada, elemento essencial para a caracterização da sua responsabilidade civil.

III.
Das considerações finais
.

Por derradeiro, à guisa de desfecho, imperioso o registro que os demais argumentos apontados pelas partes não são capazes de infirmarem
decisio supra.
Afinal,

"(...)
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada
na decisão recorrida. (...) (STJ, EDcl no MS 21.315/DF, relª Diva Malebi, 1ª Seção, j.08/06/2016, DJe 15/06/2016)
.
[grifos apostos].

Neste trilhar também comparece o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. (...)
1) Caso os fundamentos adotados bastem para justificar o concluído na decisão situação facilmente constatável
in casu,
o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos suscitados pela parte em embargos declaratórios
, cuja rejeição, nesse contexto, não implica contrariedade aos incisos I e II do art. 1.022 do CPC. Preliminar rejeitada. (...) (TJES, Apelação Cível n. 069170043439, rel. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 09/04/2019, DJES 07/06/2019) [grifos apostos].

IV.
Da conclusão
.

Diante do exposto,
julgo
procedente o pedido contidos na inicial e
condeno
a ré ao pagamento de indenização a título de danos patrimoniais, no valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pela tabela da ECGJES, e acrescido de juros de 1% ao mês, a contar do dia do desembolso, a saber, 23/07/2020.

Condeno ainda a requerida ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais
fixo
em 10% (dez por cento) do valor condenatório atualizado, na forma do art. 85, § 2°, do CPC.

Advirto
desde logo as partes que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais ou com efeitos infringentes ensejará a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Julgo
extinto o processo, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Registre-se. Intimem-se.

Certificado o trânsito em julgado e pagas as custas/despesas do processo,
arquivem-se.
Não havendo o pagamento das custas e despesas processuais, comunique-se eletronicamente o débito respectivo à SEFAZ/ES, arquivando-se os autos na sequência com as cautelas legais.

Guarapari/ES, data registrada no sistema.

GIL VELLOZO TADDEI
- Juiz de Direito -”

Frente ao delineado quadro, tem-se por despiciendas maiores considerações para assentar que a pretensão recursal encontra-se em manifesto descompasso com a diretriz jurisprudencial firmada no âmbito do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que, em situações semelhante a destes autos, tem se pronunciado no mesmo sentido da Sentença objurgada,
in litteris:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO RECURSO.
AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE
RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1.
Não incide, no caso, o óbice da Súmula 182/STJ, tendo em vista que, conforme demonstrado, foram impugnados, nas razões do agravo em recurso especial, todos os fundamentos da decisão que negara seguimento ao recurso especial. Agravo em recurso especial conhecido, para que se prossiga no exame do recurso.

2.
Incabível, em sede de recurso especial, a análise de alegação da violação dos arts. 204 e 210 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, pois o referido ato normativo não se enquadra no conceito de "tratado ou lei federal" de que cuida o art. 105, III, a, da CF. Precedentes.

3.

O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva (AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 05/03/2014)
.

4.
Reconhecido pelo Tribunal de origem o nexo de causalidade entre o ato e/ou omissão e o prejuízo sofrido, bem como a inexistência de excludentes da responsabilidade da concessionária do serviço, a alteração das conclusões lançadas no acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

5.
Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(
STJ
- AgInt no AREsp n. 1.337.558/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 20/2/2019.)

In casu
, infere-se que a Recorrente gerou danos à Recorrida, em decorrência da oscilação de energia elétrica que impactou o elevador do Condomínio do Edifício Évora, o qual, na condição de Segurado da Recorrida, foi indenizado por esta, daí a propositura da presente demanda regressiva, a qual merece provimento.

Nesse passo, uma vez atendidos todos pressupostos à imposição do dever de indenizar, tem-se por inviável afastá-lo com amparo em suposta inobservância de normas meramente regulamentares previstas na Resolução nº 414/2010, da ANEEL, sendo certo, inclusive, que a Seguradora Recorrente, a despeito de ter buscado a devida reparação extrajudicialmente, não obteve resposta da Recorrente.

Isto posto, com fulcro no artigo 932, do Código de Processo Civil, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do § 11, do artigo 85, do referido Estatuto Processual.

Intimem-se.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo no Sistema de 2ª (Segunda) Instância, bem como, à remessa dos presentes autos à Comarca de Origem, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR"

Examinando as razões do Agravo Interno, denoto que a Recorrente não trouxe à baila qualquer elemento capaz de justificar a mudança do entendimento consubstanciado no arrolado
decisum.

Isto porque, a iterativa jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
entende que
“a responsabilidade das empresas concessionárias prestadoras de serviço público pelos eventuais danos causados a terceiros é objetiva, por força do art. 37, § 6º, da CF, ou seja, basta estar demonstrada a existência do dano, da ação ou omissão e o nexo de causalidade entre ambos”
(
TJES
; Classe: Apelação Cível, 024170229397, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 27/07/2022).

No que pertine à hipótese vertente, a Recorrente não logrou êxito em elidir sua responsabilidade objetiva pelos danos elétricos controvertidos, na medida que não trouxe à baila qualquer elemento probatório que comprovasse a inexistência de nexo causal entre o evento danoso e a prestação de serviços da Concessionária de Energia, porquanto não restou afastada a alegação de que houveram oscilações no fornecimento de energia elétrica durante o período no qual os aparelhos eletrônicos do Segurado foram danificados.

Destaca-se que o Laudo Técnico apresentado pela Seguradora Recorrida
foi submetido ao contraditório durante o curso normal do processo em questão, não havendo sido demonstrada qualquer falha neste documento, o qual foi acatado pelo Juiz de Primeira Instância, resultando na Sentença conclusiva no sentido de que
“
devido a tensão elétrica houve falha no “Drive OVF-10”, ou seja, houve falha na prestação de serviços por parte da concessionária/requerida, caracterizando, desta forma, ato ilícito passível de indenização
”, sendo de notar, ademais, que a Seguradora Recorrida, a despeito de ter buscado a devida reparação extrajudicialmente, não obteve resposta da Recorrente.

Por conseguinte, sub-rogando-se a Seguradora Recorrida nos direitos da Segurada e diante da inexistência de qualquer prova capaz de invalidar o
Laudo Técnico
acostado aos autos com a Exordial, a manutenção da Sentença combatida é medida que se impõe.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso, nos termos da fundamentação retro aduzida, majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento).

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a relatoria.